Tribunal: TCU
Processo: 008.903/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1147/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria com o objetivo de avaliar a implementação e o funcionamento da informatização dos processos judiciais, em especial do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), em que se aprecia, nesta assentada, pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Conselho Nacional de Justiça, à peça 146, de 45 (quarenta e cinco) dias, para cumprimento dos comandos emanados no Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário (subitens 9.1 e 9.2), integrado pelo Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário Considerando que o pedido formulado pelo CNJ está devidamente justificado, ao informar que suas unidades técnicas responsáveis pela implementação dos comandos exarados no Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário (subitens 9.1 e 9.2) aguardam "informações de outros Órgãos do Poder Judiciário indispensáveis ao pleno cumprimento, por este Conselho, das determinações dispostas no citado acórdão"; Considerando a complexidade das providências determinadas ao CNJ no Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário , a incluir a elaboração de plano de ação, coleta de informações junto a outros órgãos do Poder Judiciário e aprimoramentos no Sistema PJe; Considerando que, por meio do Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário (subitem 9.1.1.2), este Tribunal incumbiu ao CNJ realizar a avaliação prévia, "para críticas, ajustes e consolidação", dos planos de ação determinados ao Conselho Federal de Justiça (CJF) e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSTJ) nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário , o que corrobora as razões para a dilação de prazo requerida; Considerando, ainda, que, por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário , foi determinado à SecexAdministração que autuasse "processo de monitoramento das determinações e recomendação ora expedidos, nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, com enfoque especial nos planos de ação"; e que o CSJT encaminhou a este Tribunal o plano de ação ordenado no subitem 9.4 do mesmo acórdão (peça 145) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " e" , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em: a) prorrogar, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da notificação, o prazo para cumprimento das determinações e recomendação dirigidas ao Conselho Nacional de Justiça por meio do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário (subitens 9.1 e 9.2), bem como das providências descritas no subitem 9.1.1.2 do Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário ; b) nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário , determinar à SecexAdministração que analise, no devido processo de monitoramento, o plano de ação encaminhado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho à peça 14 dos presentes autos; c) dar ciência deste Acórdão ao Conselho Nacional de Justiça, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.903/2018-2 - Relatório de Auditoria 1.1. Interessados: Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça (vinculador); Conselho Superior da Justiça do Trabalho 1.2. Órgãos/Entidades: Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça (vinculador); Conselho Superior da Justiça do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.